Tribunal: STF
Processo: HC 71143
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-06
Data de publicação: 1994-12-06

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
   A AÇÃO PENAL - SUPOSTA INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO PENAL - NECESSÁRIO
   EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE EM SEDE DE "HABEAS
   CORPUS" - REITERAÇÃO DE PEDIDO - INADMISSIBILIDADE - PEDIDO
   CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, INDEFERIDO.
- O exame
   aprofundado do conjunto probatório e o reexame da sentença de
   condenação penal, por alegada injustiça em sua prolação, não
   encontram sede juridicamente adequada na via sumaríssima do
   processo de "habeas corpus". Precedentes.
- Não cabe
   reiteração de pedido de "habeas corpus", quando formulado com
   base nas mesmas razões e nos mesmos fundamentos de fato e/ou de
   direito deduzidos em impetrações anteriores. Precedentes.